Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-61.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INCIDÊNCIA CÓDIGO CONSUMIDOR. CONCESSÃO QUANTIA MEDIANTE SAQUE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS OMISSAS. DESCONTO PERÍODO INDETERMINADO. OBRIGAÇÕES ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Pelos documentos constantes nos autos indene de dúvidas que o crédito discutido foi repassado ao Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Os documentos acostados aos autos demonstram que a presente demanda foi contestada por instituição que claramente faz parte do mesmo grupo empresarial do Banco Bonsucesso S/A, que colacionou aos autos toda a documentação relacionada ao caso concreto apresentado pela apelante, como o contrato firmado pelas partes, bem como as faturas do cartão de crédito.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Trata o negócio jurídico em tela de um contrato de empréstimo de adesão em que há o pagamento do valor mínimo da fatura por meio de desconto em folha de pagamento, remanescendo o saldo apurado entre a diferença do valor mínimo e o total da fatura para pagamento posterior e voluntário pelo cliente.
4. O cliente não tem prévio conhecimento do percentual de juros. Aliás, no contrato está prevista taxa zero, o que impede a adoção de qualquer percentual. Não foi especificado de maneira precisa se ocorreu a celebração de um empréstimo ou a contratação de um cartão de crédito consignado. Aliás, as omissões apontadas tornam ainda mais confusa a contratação havida e demonstra a flagrante violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC por parte da requerida.
5. Recurso de apelação conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada.